Tribunal: TJES
Processo: 5016142-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provisória
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
.

RECURSO CONTRA SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IPAJM
.
PENSÃO POR MORTE. DIVÓRCIO E NOVO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO DO TEMPO COM O ANTERIOR.

TEMPORARIEDADE DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Com fulcro no artigo 6º, inciso II, alínea", da Lei Complementar
Estadual
nº 282/2004,
realmente
a recorrente deixou de ser dependente do segurado falecido com o trânsito em julgado da sentença de divórcio
(ano de 2013)
, vindo a perder a qualidade de dependente quanto aos benefícios previdenciários
naquele momento.

2
.

O
cálculo
para se alcançar o período do benefício previdenciário
tem por base
no artigo 38
da LCE 282/2004, que determina, na alínea “a”, que para os beneficiários que tenham menos de
0
2 anos de casado ou união estável, no momento do óbito, somente seria concedido o benefício durante
0
4 meses.

3
.

N
ão há que se falar em somatória dos vínculos matrimoniais, com o objetivo de aferir a duração da pensão por morte, eis que com o trânsito em julgado da sentença de divórcio o primeiro vínculo conjugal foi extinto,
haja vista a natureza constitutiva da sentença de divórcio
.

4
.

N
o momento do óbito do “de cujus”, ambos se encontravam casados
há
, aproximadamente, 06 (seis) meses.
Logo, à luz do princípio da legalidade,
com o novo matrimônio
contraído
no ano de 2020, a impetrante constitui
u
nova relação conjugal com o segurado,
isto é
, não
houve
continuidade da relação conjugal e sim uma nova relação jurídica.

5.

D
e acordo com o
artigo 38 da
LCE 282/2004, somente terá direito a pensão vitalícia aquele beneficiário que tiver casado ou em união estável com o segurado, no momento do óbito, há mais de 2 anos e contar com mais de 44 anos de idade.

6.
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016142-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GRACA BERMOND AVILA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO
.

RECURSO CONTRA SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IPAJM
.
PENSÃO POR MORTE. DIVÓRCIO E NOVO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO DO TEMPO COM O CASAMENTO ANTERIOR.

TEMPORARIEDADE DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Com fulcro no artigo 6º, inciso II, alínea", da Lei Complementar
Estadual
nº 282/2004,
realmente
a recorrente deixou de ser dependente do segurado falecido com o trânsito em julgado da sentença de divórcio
(ano de 2013)
, vindo a perder a qualidade de dependente quanto aos benefícios previdenciários
naquele momento.

2
.

O
cálculo
para se alcançar o período do benefício previdenciário
tem por base
no artigo 38
da LCE 282/2004, que determina, na alínea “a”, que para os beneficiários que tenham menos de
0
2 anos de casado ou união estável, no momento do óbito, somente seria concedido o benefício durante
0
4 meses.

3
.
Não há que se falar em somatório dos vínculos matrimoniais para aferir a duração da pensão por morte, uma vez que, com o trânsito em julgado da sentença de divórcio, o primeiro vínculo conjugal foi extinto, em razão da natureza constitutiva da sentença de divórcio.

4
.

N
o momento do óbito do “de cujus”, ambos se encontravam casados
há
, aproximadamente, 06 (seis) meses.
Logo, à luz do princípio da legalidade,
com o novo matrimônio
contraído
no ano de 2020, a impetrante constitui
u
nova relação conjugal com o segurado,
isto é
, não
houve
continuidade da relação conjugal e sim uma nova relação jurídica.

5.

D
e acordo com o
artigo 38 da
LCE 282/2004, somente terá direito a pensão vitalícia aquele beneficiário que tiver casado ou em união estável com o segurado, no momento do óbito, há mais de 2 anos e contar com mais de 44 anos de idade.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto

por
MARIA DA GRA
Ç
A BERMOND AVILA

contra a
r. sentença de
ID n. 4376814
, proferida pelo
MM. Juiz
da 5ª
V
ara
da Fazenda Pública Estadual de Vitória
, Dr. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA, que, nos autos
do mandado de segurança impetrado, apontando-se como autoridade coatora o
PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

denegou a
ordem pretendida
.

R
azões recursais apresentad
a
s pela apelante no ID n. 4376815,
argumentando
, em síntese, que (i) "os efeitos do divórcio não atingem a validade do tempo de contribuição previdenciária realizada no curso do casamento por qualquer dos cônjuges, para efeito de concessão de benefício de pensão por morte, como no caso, em razão de a apelante tem conservado a condição de dependente do ex-cônjuge, por decisão judicial concessiva de alimentos, sendo que, antes de perder a condição de dependência, casou-se uma segunda vez com o segurado do instituto previdenciário"; (ii) "enquanto mantida pela apelante a condição de dependência do exsegurado falecido entre o divórcio e o novo casamento, não se verificou qualquer solução de continuidade que implicasse na perda da condição de beneficiária da apelante relativamente à concessão da pensão por morte"; (iii) "o primeiro casamento, conforme certidão de registro de fls. 68 dos autos administrativos, foi constituído em 14 de janeiro de 1972 e foi interrompido por divórcio, decretado em 11 de junho de 2013 por decisão judicial (fls. 146/7), com a concessão de pensão alimentícia, o segundo casamento, conforme certidão de registro de fls. 03, foi constituído em 10 de junho de 2020 e foi interrompido pelo falecimento de seu esposo, em 10.12.2020, conforme registro de óbito (fls. 02), isso significa que o tempo de casamento entre a apelante e o ex-segurado falecido foi de 43 anos e 11 meses, e não apenas 6 meses, como decidido”.

Diante disso, pugna seja "reformada a r. sentença proferida, para se conceder a segurança requerida até o trânsito em julgado da decisão de mérito, na medida de se declarar que o tempo de casamento entre a impetrante o segurado falecido foi de 43 anos e 11 meses, considerada a condição de dependência conservada entre os casamentos, pelo que, no caso concreto, determinar-se a concessão do benefício de pensão por morte à apelante de forma vitalícia, de acordo com o art. 38, IX, “b”, item 6, da
L
ei
E
stadual
C
omplementar n. 282/2004"

Contrarrazões d
o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

no ID n. 4376819,
em que
se
manifesta pelo desprovimento do recurso
.

Pois bem.
Na origem,
a impetrante sustentou que requereu administrativamente pensão por morte do seu falecido esposo, contudo, o IPAJM somente deferiu o respectivo pagamento por 04 meses, uma vez que apenas considerou o período do segundo casamento da impetrante com ex-segurado para fins de deferimento do benefício.

Descreve
que foi casada com o ex-segurado por 43 anos e 11 meses, considerando a soma do tempo do primeiro matrimônio (1972 a 2013), bem como do segundo matrimônio (10.06.2020 até a data do óbito do segurado em 10.12.2020, sendo que entre os referidos períodos se encontravam divorciados,
mas recebendo pensão alimentícia, o que comprova sua situação de dependência econômica perante o seu falecido marido.

Ante tais argumentos, postula que seja considerada o somatório dos períodos dos 02 matrimônios para fins de concessão do benefício de pensão por morte, para que tenha direito a pensão por morte vitalícia.

O magistrado a quo, diante da peculiar situação posta a julgamento na via estrita do mandado de segurança, entendeu que, com o novo matrimônio no ano de 2020, a impetrante constitui
u
nova relação conjugal com o segurado, não
havendo
continuidade da relação conjugal e sim uma nova relação jurídica, motivo pelo qual denegou a ordem impetrada.

Analisando detidamente a pretensão autoral em conjunto com as provas pré-constituídas colacionados autos, apresenta-se irretocável a sentença de 1º Grau, haja vista
inexistir direito líquido e certo em favor da apelante na hipótese.

Com fulcro no artigo 6º, inciso II, alínea", da Lei Complementar
Estadual
nº 282/2004,
realmente
a recorrente deixou de ser dependente do segurado falecido com o trânsito em julgado da sentença de divórcio
(ano de 2013)
, vindo a perder a qualidade de dependente quanto aos benefícios previdenciários
naquele momento
:

Art. 6º - Perderá a qualidade de beneficiário, deixando de merecer os benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar:

(...)

II - quanto ao dependente:

A) em relação ao cônjuge, pela separação fática, judicial, extrajudicial ou divórcio; ou pela anulação do casamento transitada em julgado; (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 836/2016)

C
omo bem salientou o Juízo
a quo
,
o novo matrimônio não possui o condão de retroagir à data do divórcio, a fim de que seja considerado um matrimônio único, tratando-se na verdade de uma nova relação conjugal entre as partes.

A partir dessa premissa, o
cálculo
para se alcançar o período do benefício previdenciário
tem por base
no artigo 38
da LCE 282/2004, que determina, na alínea “a”, que para os beneficiários que tenham menos de
0
2 anos de casado ou união estável, no momento do óbito, somente seria concedido o benefício durante
0
4 meses:

Art. 38. Extingue-se o direito à pensão:

(...)

IX - em relação aos beneficiários de que tratam o inciso I do art. 5º e o art. 36 desta Lei Complementar, observar-se-ão, também, os seguintes prazos:

a) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado.

Não há que se falar em somatório dos vínculos matrimoniais para aferir a duração da pensão por morte, uma vez que, com o trânsito em julgado da sentença de divórcio, o primeiro vínculo conjugal foi extinto, em razão da natureza constitutiva da sentença de divórcio.

N
o momento do óbito do “de cujus”, ambos se encontravam casados
há
, aproximadamente, 06 (seis) meses.
Logo, à luz do princípio da legalidade,
com o novo matrimônio
contraído
no ano de 2020, a impetrante constitui
u
nova relação conjugal com o segurado,
isto é
, não
houve
continuidade da relação conjugal e sim uma nova relação jurídica.

Por isso

prescinde de avaliação, no caso dos autos,
a
relação de dependência econômica
anterior
entre os cônjuges.
No momento em que ambos contraíram nova
s núpcias
, est
a
s
dever
ão
ser considerada
s
para fins previdenciários, pois fora neste
novo vínculo conjugal
que ocorrera o falecimento do segurado
.

E, d
e acordo com o
artigo 38 da
LCE 282/2004, somente terá direito a pensão vitalícia aquele beneficiário que estiver casado ou em união estável com o segurado, no momento do óbito, há mais de 2 anos e contar com mais de 44 anos de idade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso
de apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
para
manter incólume a sentença
recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.